Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008065-86.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MAFINI ARMAZENS GERAIS LTDA.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O ARRESTO DE SACAS DE SOJA, OFERECIDAS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA, A SER ENTREGUES AOS ARMAZÉNS INDICADOS PELA EXEQUENTE, CONDICIONADO AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAFINI ARMAZENS GERAIS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Execução de Título extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto no 1000145-31.2020.8.11.0107, movida por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 10.303.173 KG (dez milhões, trezentos e três mil e cento e setenta e três quilos) de soja comercial, safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira no 7714 com vencimento em 24/02/2020, a ser entregues em armazéns indicados pela exequente, ora agravada, mediante a prestação de caução idônea. (Id. 39203494).
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ao argumento de que houve constrição judicial sobre bens de terceiros interessados, fora do objeto da ordem de arresto.
Afirma que “a manutenção da decisão que em sede de tutela de urgência determinou o arresto e remoção indiscriminada de volume expressivo de soja do armazém ora Agravante em detrimento do Agravado, atingindo volume de grãos RECONHECIDAMENTE pertencentes a terceiros (sequer mencionados na inicial da execução promovida pelo recorrido), acarretará prejuízos não apenas aos clientes da unidade armazenadora estranhos à celeuma em questão, mas, sobretudo, ao ora Recorrente que, na condição de prestador de serviços, cobrou para padronizar a soja arrestada e recebe desses terceiros interessados prejudicados para mantê-la em depósito.”
Consigna que por ocasião do cumprimento da ordem de arresto, os representantes da agravante apresentaram notas fiscais, relatórios de classificação de empresas/produtores rurais que procederam a entrega de grãos sem sua unidade armazenadora sendo, inclusive, certificado e ressalvado pelo meirinho os volumes de soja depositados em favor das empresas FIAGRIL e DIETRICH, bem como do produtor rural JOSÉ ANTONIO DUBIELA, os quais foram excluídos da medida constritiva.
Destaca, contudo, que mesmo havendo a ressalva quanto ao volume de soja de terceiros pelo oficial de justiça, diante da ausência de informações sobre a titularidade da soja padronizada, a ordem de arresto afetou terceiros estranhos à lide, na medida em que a soja do executado era de qualidade não padronizada e avariada.
Salienta que o volume de soja pertencentes aos terceiros excluídos da medida de arresto ora discutida pelo próprio oficial de justiça por ocasião do cumprimento da medida liminar, deveria ser resguardado em silo próprio, no armazém da ora agravante, ficando à disposição dos referidos depositantes.
No mérito, requer a total provimento para determinar a imediata salvaguarda dos grãos pertencentes aos terceiros FIAGRIL e DIETRICH, bem como ao produtor rural José Antônio Dubiela, mantendo -se os referidos volumes à disposição de seus depositantes junto ao armazém da ora Recorrente.
Forte nesses argumentos, ao final, pede o provimento do recurso e a reforma decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não ficou controvertido no caso dos autos o volume dos grãos arrestados, na quantidade de 20.599 sacas de soja em nome do executado AQUILES MAFINI e/ou terceiros indicados na execução, mas apenas a qualidade destes, o que de certo modo demanda dilação probatória, sendo prudente aguardar a manifestação da parte contrária.
Também, não restou demonstrado o risco imediato de dano, caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, a uma porque o arresto foi deferido mediante caução idônea, a duas, porque não há autorização para comercialização da soja, tampouco notícia de possível deterioração e/ou prejuízo caso esta fique armazenada nas empresas indicadas pela exequente.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator